Tribunal: TJPA
Processo: 0005630-71.2013.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005630-71.2013.8.14.0501

APELANTE: ANEZIA MENDES DA SILVA SANTANA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a validade de contrato bancário, afastando alegação de nulidade por impedimento de magistrado e rejeitando a abusividade da taxa de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão monocrática em razão de impedimento do magistrado que atuou anteriormente no feito; (
ii
) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato ultrapassa a média de mercado, configurando abusividade.

III. Razões de decidir

3. A atuação pretérita do magistrado limitou-se à prática de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, não configurando impedimento nos termos do art. 144, II, do CPC.

4. Despachos de mero expediente constituem atos ordinatórios, destinados ao regular andamento processual, não implicando juízo de valor ou análise de mérito.

5. A jurisprudência consolidada afasta a possibilidade de impedimento quando inexistente conteúdo decisório no ato anteriormente praticado.

6. Quanto aos juros remuneratórios, o STJ admite sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade em relação à média de mercado. 7. No caso concreto, a taxa contratada não ultrapassa 50% da média divulgada pelo Banco Central, afastando a alegação de abusividade.

8. Inexistente demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, deve ser mantida a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de despacho de mero expediente por magistrado em grau anterior não configura hipótese de impedimento, por ausência de conteúdo decisório. 2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância relevante em relação à média de mercado, não caracterizada quando a taxa pactuada não supera 50% da média apurada pelo Banco Central."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANEZIA MENDES DA SILVA SANTANA
em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0005630-71.2013.8.14.0501, oriunda de ação revisional de contrato bancário, movida em face de
BANCO BMG S.A.

Interposta Apelação Cível por

Anezia
Mendes Da Silva Santana
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo consignado ajuizada em face de BANCO BMG S.A.

Nas razões recursais da apelação
(Id. 25471048)
, sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto às taxas de juros aplicadas, alegando onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Afirma que laudo pericial contábil demonstraria a cobrança de juros superiores à média de mercado, defendendo a possibilidade de revisão contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, revisão dos juros e repetição do indébito.

Nas contrarrazões a apelação
(Id. 25471051)
, alega que a parte autora se beneficiou dos valores disponibilizados por meio do contrato, sendo devida a compensação ou restituição das quantias recebidas, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Defende a ausência de comprovação de prejuízo concreto, sustentando tratar-se de mero dissabor decorrente de relação contratual regularmente estabelecida.

Sustenta, ainda, o descabimento da repetição do indébito em dobro, por inexistir demonstração de má-fé, destacando que eventual cobrança decorreu de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

Ao final, requer o não provimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A decisão
ora
agravada, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento à apelação, ao entendimento de que os juros remuneratórios pactuados no contrato estariam abaixo da taxa média de mercado à época da contratação, afastando a alegada abusividade.

Nas razões recursais
(Id. 27896629)
, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por impedimento do relator, ao argumento de que este teria atuado no feito em primeiro grau de jurisdição, o que comprometeria a imparcialidade objetiva do julgamento.

No mérito, afirma que a simples comparação com a taxa média de mercado não afasta a abusividade dos juros, defendendo a possibilidade de revisão contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência da parte e do alegado desequilíbrio contratual.

Sustenta ainda que a matéria discutida não se encontra pacificada na jurisprudência, razão pela qual seria inadequado o julgamento monocrático, requerendo a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão agravada, com o consequente provimento da apelação ou, subsidiariamente, sua apreciação pelo colegiado.

Nas contrarrazões (Id. 28424732) rebate a preliminar de nulidade por suposto impedimento do relator, afirmando inexistir comprovação de atuação anterior no feito que comprometa a imparcialidade, sustentando tratar-se de alegação meramente protelatória.

No mérito, defende a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, argumentando que não há limitação legal aplicável às instituições financeiras e que a fixação de taxas superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, a regularidade da capitalização de juros, desde que expressamente pactuada, destacando a existência de previsão contratual e a conformidade com a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer o não provimento do Agravo Interno, com a manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interno é cabível, tempestivo e preparado, portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a saber: a) se a decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Torquato Araújo de Alencar padece de nulidade, em razão do disposto no artigo 144, II do CPC; b) no mérito
recursal, se a taxa de juros
re
muneratórios excede a média do mercado.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DE IMPEDIMENTO

Alega o agravante a nulidade da decisão monocrática por entende que incide a hipótese de impedimento do Desembargador
Jos
é Torquato Araújo de Alencar, relator antecessor, pr
evista no artigo 144, II do CPC, em razão da atuação
como magistrado no primeiro grau.

Analisando os autos, verifico que o único despacho subscrito pelo Desembargador Relator do agravo de instrumento refere-se a ato de impulsionamento do feito que
limitou-se
a determinar a intimação pessoal da par
te para manifestar interesse no prosseguimento do feito
, conforme documento Id.
27896633 - Pág. 1.

Cumpre destacar, contudo, importante exceção à regra de impedimento por atuação em outro grau de jurisdição, quando a participação anterior do magistrado se limita à prática de despachos de mero expediente.

Nessas hipóteses, não se configura o impedimento previsto no art. 144, II, do Código de Processo Civil, porquanto tais atos não possuem conteúdo decisório, consistindo apenas em providências ordinatórias destinadas ao regular andamento do processo, nos termos do art. 203, § 3º, do CPC.

Por não implicarem análise de mérito ou formação de juízo de valor sobre a controvérsia, não há comprometimento da imparcialidade do julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça consolidaram entendimento reconhecendo que despachos de mero expediente não ensejam preclusão, coisa julgada ou qualquer efeito decisório relevante. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/
STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 1 .001 do Código de Processo Civil de 2015, dos despachos não cabe recurso. No presente caso, é nítida a ausência de conteúdo decisório no referido despacho, tratando-se, tão somente, de ato judicial destinado a dar andamento ao processo, na forma estabelecida pelo art. 203, § 3º, do CPC/2015. 1 .1. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à ausência de cunho decisório e de prejuízo, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado
n .
283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1646320 PR 2020/0004018-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas em cumprimento de sentença. A decisão monocrática negou conhecimento ao recurso sob o fundamento de que os atos impugnados seriam "meros expedientes", desprovidos de conteúdo decisório. A agravante sustenta que os atos do juízo possuem evidente conteúdo decisório, impondo obrigações e condicionando o exercício de direitos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os atos judiciais impugnados no agravo de instrumento possuem conteúdo decisório suficiente para ensejar o cabimento do recurso, ou se constituem meros despachos de expediente insuscetíveis de impugnação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para que o ato judicial possa ser impugnado através de agravo de instrumento, mesmo em execução ou cumprimento de sentença, deve possuir algum conteúdo decisório, conforme art. 1.015, caput e parágrafo único, do CPC. 4. Da análise do provimento judicial impugnado, não se observa a presença de conteúdo decisório, mas sim providências de mero expediente, incluindo expedição de ofício para obtenção de certidão, orientações sobre emenda ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinação para regularização de procuração. 5. O próprio agravante reconheceu nas razões do agravo de instrumento que o julgador "se nega a decidir o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica", confirmando a ausência de decisão propriamente dita. 6. Despachos de mero expediente, que têm por objetivo apenas dar seguimento ao processo, não são impugnáveis por recurso, em consonância com o art. 1.001 do CPC. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que determinações para prestação de esclarecimentos ou providências de andamento processual configuram despachos de mero expediente, contra os quais não cabe agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "O agravo de instrumento é incabível contra despachos de mero expediente proferidos em cumprimento de sentença, ainda que envolvam determinações para obtenção de documentos, orientações para emenda de petições ou regularização de procurações." 2. "A ausência de conteúdo decisório no ato judicial impugnado impede o conhecimento do agravo de instrumento, conforme art. 1.015 do CPC."

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801134-28.2024.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-15).

Dessa forma, a atuação pretérita do magistrado restrita a despacho de mero expediente não caracteriza hipótese de impedimento,
visto que
inexistente qualquer antecipação de juízo sobre o mérito da causa, preservando-se, assim, o princípio da imparcialidade
.

Assim, rejeito a alegação de nulidade.

DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

A respeito do tema da abusividade dos juros moratórios e remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo os seguintes critérios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado, para a aferição da eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil como parâmetro de referência.

Nessa linha, consolidou-se o entendimento no âmbito do STJ — conforme assentado no REsp 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi — de que se reputam abusivas as taxas de juros que ultrapassem em 50% a média de mercado apurada para a respectiva operação.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso da autora e manteve a sentença de improcedência em ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, movida contra instituição financeira. A autora alegou cobrança de juros abusivos, onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa, pleiteando a revisão contratual, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a taxa de juros pactuada no contrato de financiamento é manifestamente abusiva, justificando a revisão contratual; e (
ii
) se a cobrança de saldo devedor remanescente, após a apreensão e venda do bem, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática, mantida pelo colegiado, assentou que a taxa de 12,72% a.m.
referia-se
à cláusula de inadimplência, enquanto a taxa remuneratória pactuada foi de 1,51% a.m., compatível com a média de mercado apurada à época da contratação, conforme dados do BACEN. 4. Não se evidenciou nos autos qualquer distorção manifesta entre a taxa contratada e a média de mercado que configurasse abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS do STJ. 5. A ausência de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais. A mera cobrança de valores expressamente previstos em contrato não configura abalo moral indenizável. 6. Inexistindo demonstração inequívoca de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, é inviável a revisão judicial do pacto firmado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão judicial de cláusula contratual fundada em suposta abusividade de juros exige demonstração inequívoca de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado vigente à época da contratação. 2. A cobrança de saldo devedor remanescente fundada em cláusula contratual expressa não configura, por si só, dano moral indenizável. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0552645-89.2016.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02).

No caso em análise, verifico que

o contrato de empréstimo consignado
em questão, firma
d
o
em
29.07.2010
, previu taxa de juros de
3,38
% ao mês e taxa de juros de
40,61%
ao ano
.

Em consulta ao site do Banco Central
(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
)
, constatei que à época da formação do vínculo a taxa média de juros para a
modalidade
empréstimo consignado
em
questão era de
2,23
% ao mês e
26,80
% ao ano, não ultrapassando 50% (cinquenta por cento) da média praticada no mercado para aquela modalidade de operação.

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, não há abusividade da taxa de juros mensal e anual
capazes de afastar a mora
, inexistindo a onerosidade excessiva alegada pela agravante, devendo ser mantida

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026